Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, ou ainda a corrigir eventual erro material, de acordo com o artigo 1.022, incisos I, II e II, do Código de Processo Civil.
2. Constatada a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte que, citada na forma do art. 332, §4o, do CPC, oferta contrarrazões ao recurso que, ao final, resta desprovido, é necessária a complementação do julgado nesse ponto.
3. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, devendo ser observado pelo magistrado o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 85, §2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material.